Tribunal: TJMT
Processo: 1032439-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1032439-61.2023.8.11.0001
Origem: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: ÁGUAS CUIABA S.A CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido: FLAVIA IDALINA DA SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM COMUNICADO PRÉVIO. DEVER DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMUNICADO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de suspensão indevida no fornecimento de água na residência da parte recorrida.
2. A parte recorrente pretende a reforma do julgado para afastar a condenação imposta a título de danos morais ou minorar o quantum fixado.
3. Registro que caso concreto, restou incontroverso que em 26/06/2023 a recorrida teve o fornecimento de água em sua residência suspenso, com a justificativa de débitos em aberto.
4. O presente caso versa sobre descumprimento contratual. E a licitude da suspensão do fornecimento de agua na residência da parte consumidora.
5. Cumpre esclarecer que, no caso em comento, a existência de inadimplemento enseja a suspensão do fornecimento, bem como, a possibilidade de negativação, protesto e outros meios para formalização da cobrança.
6. Contudo, para que possa ser realizada a suspensão do fornecimento, a concessionária do serviços público, especialmente por tratar-se de serviço essencial.
7. Não restou comprovado pela recorrente que houve comunicado prévio quanto a possibilidade de suspensão por inadimplemento.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa recorrida, mas também a do recorrente, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032439-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA IDALINA DA SILA - CPF: 011.090.591-16 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024